Tribunal: TJMT
Processo: 1014943-27.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014943-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVANTE), JULIANO BENITES FORNARI - CPF: 812.697.811-20 (AGRAVADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), LEONARDO BENITES FORNARI - CPF: 017.738.881-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE QUE A CARTA FOI ENTREGUE NO ENDEREÇO EM QUE A EMPRESA MANTINHA SUAS ATIVIDADES – CITAÇÃO RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO, SEM RESSALVA – VALIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reputa-se válida a citação encaminhada ao endereço da pessoa jurídica e recebida por funcionário, sem ressalvas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1005314-25.2017.8.11.0003, não reconheceu a nulidade do ato citatório da ora agravante.

Aduz que a vertente ação visa a devolução integral dos valores pagos pelo agravado, por conta do desfazimento do contrato de compra e venda de um lote urbano, além de indenização pelos danos morais sofridos.

Relata que por duas vezes foi frustrada a tentativa de sua citação nos autos, sendo na terceira informado um novo endereço, cujo Aviso de Recebimento retornou positivo.

Menciona que, depois de decretada a revelia o feito foi sentenciado e o autor promoveu o incidente de Cumprimento de Sentença para pagamento do débito, onde fora expedida carta de intimação no endereço anteriormente com resultado positivo.

Registra que tomou ciência de todo o ocorrido porque promoveu a atualização da relação de ações judiciais intentadas em seu desfavor e atravessou petição manifestando sua irresignação quanto à existência de nulidade da citação e de todos os atos praticados posteriores à realização da audiência de conciliação, o que foi rejeitado pelo Julgador
a quo
.

Ressalta que a empresa foi adquirida pelo Grupo Setpar, sendo alterado o contrato social em 18.05.2018, onde o endereço atual da empresa passou a ser a Rua Quinze de Novembro, 3.758, Centro, São José do Rio Preto, SP - CEP 15.015 -110, divergente do constante no Aviso de Recebimento de citação, recebido aos 08.06.2018 (Av. 85, nº 1.909, Galeria Vieira de Britto II , 2º Andar, Setor Marista, na cidade de Goiânia, GO, CEP 74.160 -010).

Defende que não foi citada de forma válida e que a carta de citação foi recepcionada por pessoa que não integra o seu quadro societário, tampouco o quadro de funcionários.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão atacada e declarar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da realização da audiência de conciliação, tendo em vista a alteração no contrato social da empresa agravante onde seu endereço atual passou a ser diverso do diligenciado inicialmente, com a imediata restituição de prazo para apresentação de defesa.

Não houve formulação de pedido em caráter liminar.

As contrarrazões aportaram, no Id. 60105975, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação da agravante nas penas da litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante sustenta que a sua citação feita no processo seria nula sob o argumento de que foi entregue em endereço diverso da matriz da empresa e a pessoa que a recebeu e assinou o Aviso de Recebimento não exercia a gestão e nem a administração da empresa, não podendo receber a carta de citação.

Pois bem.

Após análise dos autos conclui-se que o argumento do agravante não merece prosperar.

A citação é ato formal e se constitui em pressuposto de validade do processo, motivo pelo qual devem ser observados todos os requisitos legais para que seja considerada válida.

Portanto, a citação deve obedecer aos comandos previstos no art. 238 e seguintes do CPC.

No caso de pessoa jurídica, o art. 248, § 2º, do CPC dispõe:

“Art. 248. (...).

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.”

No entanto, a jurisprudência tem reputado válida a citação efetivada em sua sede ou filial a qualquer funcionário da pessoa jurídica, ainda que não seja seu representante legal ou não tenha poderes para tanto.

No caso dos autos, não restou comprovada a suposta nulidade da citação.

Veja que a mencionada alteração do contrato social, conforme narrado pela própria agravante, ocorreu em 18.05.2018, enquanto a petição do autor/agravado indicando o endereço para citação foi protocolada em 19.03.2018. Não bastasse isso, ficou demonstrado que houve citação da agravante em outros processos, no mesmo endereço do qual pretende a nulidade, e em data posterior à alteração contratual.

Nestes, inclusive, a agravante se deu por citada e apresentou contestação, o que indica que mantinha suas atividades no mesmo endereço onde a citação de Id. 4088260 foi efetivada.

Aliás, vale ressaltar, que depois de cinco dias após a intimação que ocorreu no mesmo endereço da citação, para o cumprimento de sentença, em 07.11.2019, a agravante compareceu nos autos levantando a tese de nulidade de citação, alegando que estava “fazendo levantamento de ações” e se deparou com o processo já em fase de cumprimento de sentença.

Assim, os argumentos utilizados pela agravante não são capazes de dar ensejo à nulidade do ato, pois de fato a citação foi encaminhada para o seu endereço e recebida por algum de seus funcionários ou prepostos, sem qualquer ressalva, o que é suficiente para sua validade.

Trata-se da aplicação da teoria da aparência, que veio para facilitar a citação das pessoas jurídicas.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENTENDIMENTO DOMINANTE. SÚMULA 568/STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA . NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa do art. 932 do novo Código de Processo Civil, porquanto esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata.

3. Quando a Corte de origem, com base no conjunto probatório dos autos, aplica a teoria da aparência para conferir legitimidade a ato praticado por quem não tinha poderes específicos para tanto, mas comprovadamente agia como tal, é inviável a revisão desse entendimento ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1348261/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)

Presume-se, portanto, o vínculo com a agravante da pessoa que, sem apresentar qualquer ressalva, recebe citação encaminhada ao endereço da agravante.

Desse modo, a decisão agravada merece ser confirmada em todos os seus termos.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021